Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002008-52.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE : OSVALDO DA CONCEICAO JUNIOR
AGRAVADA : DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1048796-35.2019.8.11.0041, proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, já que a assinatura ali trazida no aviso de recebimento não pertence ao autor, conforme se denota de sua assinatura constante no contrato, bem como do seu documento pessoal (RG) colacionada aos autos.
Afirma, ainda, que o documento de identificação postado no AR não pertence ao Agravante, já que diverso do seu RG trazido aos autos, além de que a Agravada juntou aos autos um documento de notificação, com endereço diverso do contrato, para induzir o juízo a erro, querendo fazer crer que o Agravante foi constituído em mora, o que na verdade não ocorreu, já que a notificação foi enviada para endereço distinto de sua residência, sendo recebido por terceiro desconhecido e descumprindo o art. 3o do Dec.Lei 911/69.
Registra que o bem, objeto da discussão, foi apreendido no endereço onde reside o autor, ou seja, o agravado possuía pleno conhecimento da residência do requerido, conforme o contrato de locação trazido aos autos, entretanto, deixou de juntar o mandado de apreensão e a certidão do oficial de justiça aos autos, por não ter sido ainda juntado ao processo.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para cassar os efeitos da decisão recorrida, determinando a abstenção de apreensão e/ou a devolução do veículo Hyundai, HB20 1.1, Ano/modelo 2015/2016, placa PWW-2038, caso apreendido, ao agravante.
É a síntese.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Agravado para seguinte endereço: Rua Pimenta Bueno, 621, Bairro Dom Aquino, Cuiabá – MT, Cep 78015-190 (id no 33493044), todavia o endereço constante do contrato de locação (id no 33493040), na procuração outorgada ao seu patrono (id no 33493038), bem como no comprovante de residência da Energisa (id no 33493038) como sendo do Agravante é Rua São Cristovão, no 323, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Cep 78015300.
Ademais, numa análise superficial dos autos, extrai-se que a assinatura constante no aviso de recebimento como sendo do Agravante (id no 25518754), diverge bastante da assinatura do Recorrente constante no contrato (id no 33493044), na procuração (id no 33493038), no documento pessoal – RG (id no 33493039), na carteira de trabalho (id no 33493038) e no contrato de locação com firma reconhecida em cartório (id no 33493040), ensejando sérias dúvidas tratar-se da pessoa do devedor fiduciário, diversamente do fundamento exarado na decisão recorrida para justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Ademais, merece destaque que o documento de identificação postado no AR não pertence ao Agravante (id no 25518754), já que diverso do seu RG trazido aos autos (id no 33493039).
Portanto, a priori, verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4a Turma – Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018)
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a agravada restitua o bem apreendido ao agravante; ou para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal